Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702239-27.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS PEREIRA CAMILO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência recursal, interposto pela parte autora em face da decisão prolatada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0765019-86.2023.8.07.0016, que deferiu, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela para: “a) a imediata inclusão da parte autora na CRIH, por e-mail dirigido ao regulacaodeuti@saude.df.gov.br, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios médicos desenhados pela Secretaria de Saúde e b) segundo os mesmos critérios, determinar que o réu proceda à transferência da parte autora para leito em Unidade de Terapia Intensiva, com todos os suportes de internação necessários, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura da internação em algum hospital da rede particular, conforme autorização do médico assistente, pois somente este tem condições técnicas para deferir a remoção sem risco para a paciente”. Foi certificado nos autos que a autora se encontra internada na UTI número 2 do Hospital Regional do Gama desde o dia 13/11/2023, às 22h (ID 53432890). Instada a se manifestar, a i. Defensoria Pública confirmou que a autora foi transferida para leito de UTI do Hospital do Gama em 13/11/2023. Requereu a desistência do recurso, ante a perda do objeto (ID 53504232). Pelo exposto, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Resolução no 20 de 21/12/2021), REPUTO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento ante a perda superveniente de objeto. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas e sem honorários. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora